Tribunal: TJPA
Processo: 0000185-89.2010.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10209 - Remuneração
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000185-89.2010.8.14.0012

APELANTE: MARIA DOMINGAS CORREA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: nº 0000185-89.2010.8.14.0012
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível de Cametá
RECORRENTE: MARIA DOMINGAS CORREA RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CAMETÁ
RELATORA: Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Domingas Correa Rodrigues contra sentença da 2ª Vara Cível de Cametá que julgou improcedentes os pedidos de adicional de insalubridade e acréscimo salarial por acúmulo de funções formulados em ação ordinária contra o Município de Cametá. A sentença recorrida rejeitou a preliminar de incompetência material e concluiu pela improcedência do pedido, ao entender que o adicional de insalubridade não possui suporte legal no ordenamento jurídico vigente aplicável aos servidores municipais de Cametá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia técnica para comprovar a insalubridade no local de trabalho da apelante; (ii) analisar a existência de previsão legal específica para concessão do adicional de insalubridade aos servidores municipais de Cametá, considerando a supressão desse direito pela Emenda Constitucional nº 19/1998 e a ausência de regulamentação específica em legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento da questão de cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica deve considerar que, para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, é imprescindível a existência de norma municipal específica regulamentando a concessão do benefício aos servidores públicos.

A Emenda Constitucional nº 19/1998 retirou o adicional de insalubridade do rol de direitos sociais estendidos automaticamente aos servidores públicos, tornando necessária a previsão em legislação local específica para sua concessão.

A Lei Municipal nº 065/2006 do Município de Cametá, embora reconheça genericamente o direito ao adicional de insalubridade, não especifica as atividades insalubres, nem define os graus e percentuais para cálculo do benefício, o que inviabiliza a concessão com base em tal dispositivo.

A ausência de regulamentação específica no âmbito municipal impede que o Poder Judiciário conceda o adicional de insalubridade sem incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes, visto que tal atuação configuraria legislação positiva.

O precedente jurisprudencial analisado reforça a exigência de regulamentação específica para a concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos, não sendo possível o deferimento do pedido com base apenas na comprovação fática da insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais depende de previsão legal e regulamentação específica em legislação local, sendo insuficiente a mera comprovação da insalubridade das atividades.

A ausência de norma regulamentadora detalhando atividades, graus e percentuais de insalubridade impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional para servidores sob regime estatutário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII e art. 39, § 3º; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 065/2006 (Município de Cametá).

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0804516-50.2020.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31/07/2023; TJ-RJ, Apelação nº 0135337-56.2011.8.19.0038, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 03/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DOMINGAS CORREA RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cametá, que julgou improcedentes os pedidos da ação ordinária ajuizada pela recorrente contra o MUNICÍPIO DE CAMETÁ.

Na ação, a autora postulou adicional de insalubridade e um plus salarial devido ao acúmulo de funções.

A sentença recorrida rejeitou preliminarmente a alegação de incompetência material, determinando a Justiça Comum como competente para julgar a ação, e, no mérito, concluiu pela improcedência dos pedidos.

O Magistrado entendeu que a concessão de adicional de insalubridade não encontra suporte legal, uma vez que a Emenda Constitucional n.º 19/1998 retirou tal direito do rol das garantias dos servidores públicos.

Ainda, afirmou que o Município de Cametá não possui regulamentação específica sobre o adicional pleiteado, nem a CLT ou a Lei nº 8.112/90 são aplicáveis ao caso, em razão do regime estatutário do vínculo.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa por ausência de realização de perícia técnica no local de trabalho.

Defendeu que a prova pericial é essencial para comprovar a insalubridade e o acúmulo de funções, uma vez que os contracheques demonstravam pagamento anterior do adicional, posteriormente suspenso sem justificativa.

A apelante argumentou ainda que a atividade desempenhada nas dependências da escola envolvia riscos à saúde, reforçando a necessidade da prova técnica para o correto desfecho da demanda.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do recorrido.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, por considerar que o caso se trata de interesse patrimonial individual, sem relevância social que justifique a atuação do Parquet.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A presente controvérsia gira em torno do fato se correta, ou não, a decisão do Juízo monocrático ao julgar improcedente o pedido da autora, condenando o Município de Cametá ao pagamento do Adicional de Insalubridade a Agente de Serviços Gerais.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, que acrescentou o § 3º ao artigo 39 da Constituição Federal, o adicional de
insalubridade fo
i suprimido do rol de direitos sociais próprios dos empregados, estendidos aos servidores públicos.

Assim, o direito ao adicional de insalubridade passou a depender de previsão em legislação local, pois, embora previsto no inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, sua eficácia é limitada. Assim, a jurisprudência acerca da matéria.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804516-50.2020.8.14.0006, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.378/92. ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. PROCEDÊNCIA. REFORMA. Servidora pública municipal ocupante do cargo de enfermeira que pleiteia o recebimento do adicional de insalubridade, na forma do art. 43, II da lei municipal nº 2.378/92. Norma de eficácia limitada. Matéria que não foi regulamentada, não sendo admissível que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, sob pena de afronta ao princípio de separação dos poderes. Reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 01353375620118190038, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 03/05/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022).

Desse modo, para que seja devido o pagamento do adicional de
insalubridade
, não basta a comprovação de que a prestação do serviço seja caracterizada como insalubre, é imprescindível que haja previsão legal e regulamentação específica para sua aplicação aos servidores públicos.

No caso em questão, não existe previsão legal para a concessão do adicional de
insalubridade
aos servidores do Município de Cametá. Senão vejamos.

A Lei Municipal nº 065/2006, em seu artigo 70, não estabelece as atividades consideradas insalubres, os percentuais do adicional, nem outros detalhes necessários para sua concessão, assim dispondo:

"Art. 70. Será considerada insalubre a atividade que assim for declarada por instrumento oficial de órgão ou autoridade competente para análise e afirmação conforme cada área da atividade."

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Cametá reconhece de forma genérica o direito à percepção do adicional de
insalubridade, mas não menciona as peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional,
tais como graus e percentuais de
insalubridade, sendo necessária norma regulamentadora para dar efetividade aos dispositivos contidos no RJU-Cametá.

Assim, diante da ausência de legislação local específica que autorize o pagamento do adicional pleiteado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na sua integralidade a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2024